Tribunal: TJMT
Processo: 1003502-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003502-78.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tortura, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (IMPETRANTE), JOÃO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA (IMPETRADO), IGOR PEREIRA SANTOS DA SILVA - CPF: 068.567.731-10 (PACIENTE), DENIS SOARES BORGES - CPF: 043.244.581-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), L. G. C. D. S. (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 1o, II, C/C § 4o, II E III, DA LEI No 9.455/1997, C/C ART. 61, II, ‘C’, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DA LEI No 8.069/90

– NEGATIVA DE AUTORIA - INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO
WRIT
– AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE INOCÊNCIA - ALEGADA AUSÊNCIA
DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PERICULOSIDADE DO AGENTE - GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS (VÍTIMA MANTIDA EM CÁRCERE PRIVADO, AMARRADA E SOB TORTURA DURANTE 04 HORAS)

– PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA.

Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados, tratando-se de crime de tortura, organização criminosa e corrupção de menor,
circunstâncias que evidenciam o risco que sua liberdade representa à ordem pública (
periculum libertatis)
. Obstinação infracional evidenciada

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Igor Pereira Santos da Silva
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (id. 119756473).

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 29-01-2022, pela prática, em tese, do delito de organização criminosa, sequestro e cárcere privado e corrupção de menor (
art. 2o, § 2° da Lei no 12.850/2013, art. 148, §2o do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), sendo homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva pelo juiz singular
.

Relata o impetrante que o paciente foi preso
distante do local onde teria ocorrido o evento criminoso, porém, acabou sendo conduzido por uma guarnição da Policia Militar, tendo “em tese” passado por procedimento de reconhecimento perante a Autoridade Policial.

Alega-se, assim, que a decisão que decretou a prisão cautelar está desprovida de fundamentação idônea, visto que se baseou no suposto envolvimento do beneficiário com a organização “comando vermelho” e que estariam aplicando na vítima o que se chama no mundo do crime de “salve”.

Sustenta que a defesa técnica
postulou pela revogação da prisão preventiva, por não existir os requisitos do artigo 312 do CPP, e teve o requerimento negado tendo em vista que a autoridade timbrada de Coatora, disse não haver mudanças no quadro processual capaz de autorizar a revogação da medida extrema decretada. Contudo, na decretação da medida extrema (prisão preventiva), não foi observado pela Autoridade às disposições dos artigos 93, IX da CF/88, artigo 282, § 3o, artigo 312, § 2o e artigo 313, § 2o, artigo 315, § 2o, I do Código de Processo Penal Brasileiro.

Argumentou que os fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva foram de que o paciente seria integrante de organização criminosa, contudo, na denúncia, o Ministério Público afirmou não haver elementos de provas para denunciá-lo, e mesmo assim, permanece ainda intacta a prisão preventiva anteriormente decretada.

Nestes termos, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando o restabelecimento do
ius ambulandi
do beneficiário, aplicando ou não, medidas cautelares diversas a prisão, e no mérito seja concedida a ordem em definitivo
para que o Paciente possa livre e solto, defender-se das imputações que lhe foram feitas.
Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 120581481). Informações juntadas (Id. 120915978).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Junior manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“
Sumário: Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pelo cometimento do crime de tortura duplamente majorada e corrupção de menores (art. 1o, II, c/c § 4o, II e III, da Lei no 9.455/1997, c/c art. 61, II, ‘c’, do Código Penal (traição); e art. 244-B da Lei no 8.069/90). Irresignação defensiva – I) Negativa de autoria – Impertinência – Matéria que demanda aprofundada análise das provas, inviável em sede de habeas corpus. II – Busca-se a revogação do decreto preventivo, ante a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a constrição cautelar – Inocorrência – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Requisitos da prisão preventiva presentes (art. 312 do CPP) – Necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social, dada à gravidade concreta do delito e periculosidade do agente que supostamente é integrante da organização criminosa denominada comando vermelho – III) Suscitada ainda condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Constrangimento ilegal não verificado.
Pela denegação da ordem.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Igor Pereira Santos da Silva
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

O impetrante nega a autoria dos fatos, e busca a revogação da prisão preventiva, sob argumento de que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP.

Como é cediço, o
habeas corpus
é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, não é o suficiente para configurar a ilegalidade.

No que tange à negativa de autoria, impende esclarecer que esta pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita
.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“(...)

1.o FATO – TORTURA DUPLAMENTE MAJORADA

Pelo que consta dos inclusos autos de inquérito policial, no dia 29 de janeiro de 2022, por volta das 22h00min., em uma residência abandonada, localizada na Rua Poconé, n. 754, Bairro Jardim Lourdes, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados DENIS Soares Borges e IGOR Pereira dos Santos, aliados ao adolescente infrator Gustavo Rodrigues Vastor, de modo consciente e voluntário, submeteram à vítima Luan Geovane Carvalho dos Santos, de 17 (dezessete) anos de idade, após sequestrá-lo e mantê-lo sob seus poderes, com emprego de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal.

2.o FATO – CORRUPÇÃO DE MENOR

No mesmo período e local sobreditos, os denunciados DENIS Soares Borges e IGOR Pereira dos Santos, de modo consciente e voluntário, corromperam o adolescente Gustavo Rodrigues Vastor, praticando com ele a infração penal acima descrita.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, em momento anteato a prática dos crimes, a vítima Luan foi atraída para um bar localizado nas imediações do Bairro Jardim Lourdes, onde o adolescente Gustavo, vulgo Macabro, e um terceiro indivíduo identificado apenas pelo vulgo de Ratinho o pegaram a força e o levaram para uma residência abandonada da região.

Apurou-se que, nessa residência, haviam ao menos 09 (nove) integrantes e simpatizantes da facção criminosa comando vermelho, dentre eles os denunciados DENIS e IGOR, que amarraram a vítima e começaram a agredi-la com pedaços de pau e coronhadas de pistola.

Segundo relatos da vítima, os denunciados começaram a proferir ameaças, dizendo que ela estava sendo submetida a disciplina do comando vermelho e que eles iriam matá-la e enterrá-la no quintal da residência.

De acordo com as investigações, os denunciados, a todo instante, colocavam a arma de fogo na boca da vítima e diziam que iriam matá-la, causando-lhe intenso sofrimento mental.

Enquanto a vítima, amarrada, era agredida e ameaçada pelos denunciados, o menor Gustavo estava em contato por ligação telefônica com outros integrantes da facção criminosa, identificados como vulgo Latro e vulgo Martins, aguardando autorização para ceifar a vida da vítima.

Nesse ínterim, equipes da polícia militar foram informadas por meio de denúncia anônima que no local do fato estava ocorrendo o famigerado “salve” do comando vermelho e, com isso, rapidamente diligenciaram até lá, a fim de levantarem a notícia apócrifa.

Quando as guarnições da polícia militar chegaram no local, todos os indivíduos se evadiram, exceto o adolescente Gustavo, vulgo Macabro, que na tentativa de pular o muro e empreender fuga, acabou se machucando e sendo detido pelos policiais militares.

Os policiais, então, encontraram a vítima ainda amarrada, que logo foi solta e repassou todas as informações aos policiais acerca dos outros indivíduos que também estavam participando do crime, assim como revelou que estava em poder dos faccionados desde as 18h00min daquele dia, ou seja, estava há cerca de 04 (quatro) horas com sua liberdade restrita.

Em rondas pela região, os policiais militares se depararam com os denunciados DENIS e IGOR, apontados pela vítima como uns dos autores do fato, os quais foram presos em flagrante e encaminhados à sede policial.

Na delegacia, a vítima formalmente reconheceu, sem sombras de dúvidas, os denunciados DENIS e IGOR, além do menor Gustavo, como alguns dos autores do “salve” do comando vermelho.

De acordo com os relatos da vítima, o crime foi motivado em razão de um atrito que teve com um indivíduo identificado com John Lopes de Oliveira, irmão do vulgo Ratinho, faccionado do comando vermelho.

Extremamente atemorizada com o fato e com medo de perder a vida, a vítima se mudou às pressas desta cidade, e a sua família teme por retaliações da facção criminosa.

Pelo exposto, DENUNCIO: DENIS Soares Borges e IGOR Pereira dos Santos, já qualificados, como incursos nas disposições do art. 1o, II, c/c § 4o, II e III, da Lei Federal n. 9.455/1997, com incidência da agravante prevista no art. 61, II, ‘c’, do Código Penal (traição); e art. 244-B da Lei Federal n. 8.069/1990, na forma do art. 69 do Código Penal.” (Id. 119756477).

No caso dos autos, não se vislumbra, de pronto, a comprovação de que o paciente não praticou as condutas a ele imputadas, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal. Logo, neste momento, não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

No que tange a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, para análise, entendo necessário sua transcrição:

“Trata-se de comunicação de prisão em flagrante feita pela autoridade policial, dando como autuados IGOR PEREIRA SANTOS DA SILVA e DENIS SOARES BORGES por terem, em tese, praticado as condutas ilícitas de PROMOVER OU CONSTITUIR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO DE ARMA DE FOGO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO COM GRAVE SOFRIMENTO FÍSICO OU MORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES, tipificado(s) no(s) Art. 2o - § 2° da LEI No 12.850/2013, Art. 148 §2o da DECRETO LEI No 2.848/40 e Art. 244-B da LEI No 8.069/90 contra a vítima LUAN GEOVANE, na data de ontem.

O comparecimento da polícia militar na casa foi indicada por denúncia através do 190.

A vítima, ao ser ouvida, afirmou que estava com sua liberdade cerceada desde as 18 horas e, há cerca de meia hora antes da abordagem da polícia, estava sendo severamente agredida física e psicologicamente com ameaça de morte com arma em sua boca. Denominou o evento como um “salve” determinado pelo Comando Vermelho.

Indicou e reconheceu os autuados como autores do ato ilícito com envolvimento e apreensão de um adolescente conforme consta do TERMO DE RECONHECIMENTO que consta do auto de prisão em flagrante.

De consignar-se o ato de coragem da vítima ao fazer a indicação dos seus agressores visto que as consequências poderiam e podem ser irreversíveis.

Comprovada a existência do fato pelo boletim de ocorrência no. 2022.26013, elaborado às 00:15 de hoje, declarações das testemunhas e da vítima, além das declarações do adolescente GUSTAVO VASTOR que seria o terceiro participante do ato e encontra-se apreendido.

Indícios de autoria também claramente presentes pelas declarações da vítima e do adolescente apreendido quando tentava evadir-se pulando o muro, embora o autuado IGOR PEREIRA SANTOS DA SILVA tenha negado a participação e dito que estava em uma lanchonete quando foi abordado pela polícia por indicação de GUSTAVO como participante do “salve” contra LUAN. A mesma versão foi dada por DENIS SOARES BORGES quando ouvido. Ora sabe-se que, nesta fase, não se faz imprescindível a prova de AUTORIA e sim indícios. Tenho-os como presentes e o fato criminoso é dos mais graves e, por vezes, se faz maquiagem para as autoridades que devem primar pela aplicação da Lei.

Estando à prisão dos autuados em conformidade com a legislação pertinente, cabe a este Juízo converter a prisão em flagrante em prisão preventiva ou restituir-lhes a liberdade, com ou sem fiança, conforme art. 310 do Código de Processo Penal.

Nesta fase observo que trata-se um evento que, infelizmente, vem se tornando comum na nossa cidade: o tal SALVE dado por integrantes de facção criminosa em indivíduos que não observam e cumprir suas regras.

Não se pode permitir que a Justiça seja feita por organizações paralelas, clandestinas e criminosas.

Há aqui uma inversão que deve ser sanada.

Se liberados os autuados poderão novamente impingir à vítima outras agressões e causar-lhe maior mal.

Desta forma, vislumbrando os requisitos necessários do artigo 312 do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer do Ministério Público, principalmente para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, determinando a manutenção da prisão dos flagranteados DENIS SOARES BORGES, portador do RG 21436037 SSP MT, CPF 043.244.581-11, natural de RONDONÓPOLIS / MT, nascido aos 07/04/1991, filho de JAILSON BORGES MENEZES e LUCIENE SOARES DA CRUZ, com endereço na Rua Poconé, 782 Bairro Jardim Lourdes - Rondonópolis/MT - 78700015 (AO LADO DA COVENIÊNCIA SANTA CRUZ) e IGOR PEREIRA SANTOS DA SILVA, portador do RG 28803515 SSP MT, CPF 068.567.731-10, natural de RONDONÓPOLIS / MT, nascido aos 29/01/1999, filho de CLOVES PEREIRA DA SILVA e MARCELA CRISTINA DOS SANTOS, com endereço na Mesma Rua da Escola (perto do Posto de Saúde) Bairro Jardim Vila Rica - Rondonópolis/MT.

SERVIRÁ a cópia desta decisão como MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA devendo serem mantidos no Presídio onde se encontram. Determino REMESSA DA DENÚNCIA feita pelo autuado DENIS para apuração pela Corregedoria da Policia Militar

(...)”
(Id. 119756475).

Não

se discute que para a decretação da prisão preventiva, é necessário que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como que esteja configurado ao menos um dos fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (
periculum libertatis
) – garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. E esta
medida extrema, só deve prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção, e, caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus bonis juris
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível.

Assim, sendo a prisão “
ante tempus”
exceção no sistema jurídico pátrio, deve ser fundamentada na presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, apontando elementos concretos a justificar a medida excepcional.

In casu
, pela leitura da decisão transcrita, ao contrário do afirmado, a segregação do paciente foi decretada ante a existência de circunstâncias, bem indicadas na decisão impugnada, que aponta para a gravidade concreta, e não genérica, dos crimes, em tese, cometidos pelo beneficiário e demais acusados, que são indicativos de periculosidade social (
PROMOVER OU CONSTITUIR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO DE ARMA DE FOGO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO COM GRAVE SOFRIMENTO FÍSICO OU MORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES, tipificado(s) no(s) Art. 2o - § 2° da LEI No 12.850/2013, Art. 148 §2o da DECRETO LEI No 2.848/40 e Art. 244-B da LEI No 8.069/90
contra a vítima LUAN GEOVANE, no dia 29-01-2022), cabendo ressaltar que, pelas informações trazidas aos autos, a vítima foi mantida em cárcere privado e sob tortura, durante 04 horas.

Na decisão proferida o Magistrado consignou que foi comprovada a materialidade e os indícios de autoria estavam claramente presentes “
pelas declarações da vítima e do adolescente apreendido quando tentava evadir-se pulando o muro, embora o autuado IGOR PEREIRA SANTOS DA SILVA tenha negado a participação e dito que estava em uma lanchonete quando foi abordado pela polícia por indicação de GUSTAVO como participante do “salve” contra LUAN. A mesma versão foi dada por DENIS SOARES BORGES quando ouvido.” (sic
– id 119756475).

Desse modo, não se pode dizer que a decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, incidiu em constrangimento ilegal, visto que se encontra fundada na garantia da ordem pública, efetivamente ameaçada, diante da gravidade dos delitos cometidos e pela periculosidade demonstrada, considerando que o beneficiário
é acusado de supostamente estar ligado à organização criminosa Comando Vermelho,

tais circunstâncias indicam a necessidade da custódia antecipada, para a
garantia da ordem pública,
com o objetivo de fazer cessar as atividades criminosas por parte dos indiciados.

Entende-se por

ordem pública

a paz e a tranquilidade no meio social. Desse modo, aquele indivíduo inveterado na vida do crime acaba por abalar essa paz social, o que justifica a restrição da sua liberdade de maneira cautelar.

Assim, não há que se falar em carência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Pelo contrário, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade da segregação acautelatória do paciente.

Ressalto, por fim, que a presença de predicados pessoais (primariedade, residência fixa e trabalho lícito) por si só não autoriza a concessão da liberdade do beneficiário, se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Outrossim, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
IGOR PEREIRA SANTOS DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022